Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA. APELAÇÃO CRIMINAL ADESIVA. INVIABILIDADE. CRIME DE DANO. EXAME DE CORPO DE DELITO.
1 – Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, e arts. 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso do querelado.
2 – Honorários advocatícios. É assente o cabimento de condenação do sucumbente em honorários advocatícios nos processos criminais que tramitam nos juizados especiais quando há recurso (Acórdão 1373265), adotando-se de modo subsidiário o disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/1995. Ante a ausência de proveito econômico da ação penal e na falta de outro critério legal, o arbitramento judicial (art. 6o. da mesma Lei) é a medida mais adequada, pois o contrário, admitir-se como valor proporção que a parte, arbitrariamente estabelece como valor da causa, implicaria em rompimento do princípio da isonomia entre as partes. O valor de R$ 500,00 fixado no acórdão embargado mostra-se, pois, adequado.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 83 da Lei 9.099/1995, ou seja, sem demonstração de obscuridade, contradição ou omissão, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.